Tribunal: TJES
Processo: 5025308-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025308-44.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025308-44.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B,
§2º
DO ECA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA
contra decisão da 4
ª
Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

A defesa requer a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios de autoria no crime de homicídio qualificado e no delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz apenas verificar a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para a condenação.

Nessa fase processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 413).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo suficiente a demonstração de elementos mínimos que vinculem o acusado ao fato criminoso (STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022).

Nos autos, restou comprovada a materialidade pela certidão de óbito e pelos laudos periciais relativos às lesões que causaram a morte da vítima Yuri Emanuel Demuner Mandelli.

Quanto à autoria, as provas orais colhidas na fase policial e judicial indicam que o recorrente participou de toda ação criminosa e instigou o adolescente executor a efetuar os disparos fatais, em contexto de disputa ligada ao tráfico de drogas local. Além de prestar auxílio moral e material, vigiando o local e garantindo a execução do crime.

Os depoimentos das testemunhas, dos agentes públicos, bem como o relatório de investigação são convergentes e coerentes quanto à atuação de Leonardo Cavalcante da Silva na articulação e execução do homicídio, reforçando os indícios de que o delito foi cometido em concurso com adolescente.

Assim, presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, é incabível a impronúncia, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos.

Esta Corte tem entendimento pacífico de que, havendo elementos que indiquem a autoria, deve o réu ser pronunciado, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito da imputação (TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual.

Prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame das dúvidas quanto à autoria ou motivação do crime.

É devida a submissão a julgamento pelo Júri quando a decisão de pronúncia estiver devidamente fundamentada e lastreada em provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022;

TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025308-44.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 07 de dezembro de 2020, o denunciado, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Kauan Dias Cruz, vulgo “Acerola”, mediante o uso de arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Yuri Emanuel Demuner Mandelli, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

Consta ainda da inicial, que Leonardo, pertencente à associação criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, teria corrompido o adolescente à prática criminosa por acreditar que a vítima estaria vigiando a referida facção e repassando informações ao grupo rival, conhecido como MDG – Morro dos Gama. Durante o ocorrido, o recorrente também teria prestado auxílio moral e material, vigiando o local e garantindo a execução do crime, sob a motivação da disputa de território pelo tráfico de drogas da região.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática do crime.

Por outro lado, as declarações das testemunhas preservadas e as conclusões expostas no relatório investigativo, apontam o recorrente, como um dos responsáveis pela articulação do homicídio da vítima Yuri.

As investigações dão conta, inclusive, de que o acusado Leonardo Cavalcante da Silva teria corrompido o adolescente Kauan Dias Cruz a praticar com ele o suposto crime de homicídio, potencialmente qualificado, cometido contra a vítima Yuri Emanuel Demuner Mandelli, a fim de resolver questões relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.